Tribunal: TJBA
Processo: 8011240-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011240-46.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL SANTOS FERREIRA BORGES DOS HUMILDES Advogado(s): ALINE LIMA PEREIRA (OAB:BA75096-A) APELADO: ARGO SEGUROS BRASIL S.A. Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB:BA40643-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. INCONSISTÊNCIAS RELEVANTES NA NARRATIVA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PREEXISTÊNCIA DOS BENS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de seguradora, na qual o autor alegou ter sido vítima de roubo de equipamentos fotográficos segurados e buscava o pagamento da indenização securitária e compensação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se é legítima a negativa de cobertura securitária fundada em inconsistências nas informações prestadas pelo segurado acerca das circunstâncias do sinistro; se houve indevida distribuição do ônus da prova diante da alegada aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo às partes o dever de prestar informações verdadeiras e completas sobre as circunstâncias relacionadas ao risco segurado. 4. Constatou-se divergência relevante entre o local do suposto roubo indicado no boletim de ocorrência e os dados do rastreamento GPS do veículo do segurado, que apontavam sua permanência em município diverso no mesmo intervalo temporal, comprometendo a verossimilhança da narrativa apresentada. 5. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, pois se limita a registrar declarações unilaterais do interessado, não constituindo prova plena da ocorrência dos fatos narrados. 6. Também se verificou fragilidade na comprovação da existência e posse dos bens segurados, tendo sido apresentadas fotografias genéricas, algumas extraídas da internet, sem demonstração mínima da preexistência dos equipamentos alegadamente roubados. 7. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não se evidenciou no caso concreto diante das inconsistências probatórias. 8. A negativa de cobertura securitária, quando baseada em elementos concretos apurados no procedimento de regulação do sinistro, configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária é legítima quando demonstradas inconsistências relevantes nas informações prestadas pelo segurado acerca das circunstâncias do sinistro, em violação ao dever de boa-fé objetiva. 2. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e não prevalece diante de outros elementos probatórios em sentido contrário. 3. A negativa de indenização securitária fundada em apuração regular do sinistro não configura dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11º, 487, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8011240-46.2024.8.05.0080; Recorrente: Daniel Santos Ferreira Borges dos Humildes; Recorrido: Akad Seguros S.A. (atual denominação de Argo Seguros Brasil S.A.); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator